Tribunal: TJBA
Processo: 8171996-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8171996-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FABRICIO MENDONCA DE MELO

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DIAS SOUTELINO

APELADO: VRG LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. ATRASO DE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL (ALIMENTAÇÃO). DANO MORAL CONFIGURADO. CRITÉRIOS DE QUANTIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORPORCIONALIDADE. CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes em parte os pedidos de indenização por danos materiais e morais. O autor sofreu cancelamento de voo e atraso de 24 horas no trecho Salvador-Palmas/TO por
"manutenção não programada"
, permanecendo sem assistência alimentar adequada. O insurgente busca a majoração da indenização de R$ 5.000,00 para R$ 13.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em aferir se o montante indenizatório fixado em primeiro grau é suficiente para compensar o abalo moral decorrente da longa espera e do descaso operacional, além de adequar os juros e correção monetária à legislação superveniente.

III. Razões de decidir

3. A falha técnica ou manutenção não programada em aeronave não configura força maior, mas sim fortuito interno, sendo ônus inerente à atividade econômica da transportadora aérea.

4. O atraso de 24 horas, aliado à prova de que o passageiro ficou desassistido em parte da jornada, extrapola o mero descumprimento contratual, ensejando reparação extrapatrimonial.

5. O valor de R$ 5.000,00 revela-se aquém dos parâmetros adotados por esta Segunda Câmara Cível para casos de atrasos severos (superiores a 12/24 horas), sendo a majoração para R$ 10.000,00 medida que melhor atende à extensão do dano (art. 944, CC).

6. Adequação, de ofício, da taxa de juros e índice de correção monetária para observar a taxa referencial SELIC a partir de 30/08/2024, conforme a Lei nº 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento: "1. Problemas técnicos ou manutenção não programada de aeronave constituem fortuito interno, não afastando o dever de indenizar do transportador. 2. A indenização por dano moral em atraso de voo de 24 horas com deficiência de assistência material deve ser fixada em patamar que assegure a finalidade compensatória e desestimule a reiteração da conduta desidiosa."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 14; CC,
arts
. 406, 734, 737 e 944; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.834.453/SP; TJ-BA, APL 81415953220208050001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8171996-72.2024.8.05.0001 em que figuram como parte recorrente FABRÍCIO MENDONÇA DE MELO e parte recorrida VRG LINHAS AÉREAS
S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, para majorar a indenização por danos morais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e adequar, de ofício, os consectários legais nos termos da Lei nº 14.905/2024, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA